Tribunal: TJSP
Processo: 2091767-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante NULIDADE DA CITAÇÃO – Não verificada – Desnecessidade de autorização dos contratantes para que a citação ocorra por via postal, cf. disposto no art. 58, IV, da Lei de Locação – Dispositivo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante NULIDADE DA CITAÇÃO – Não verificada – Desnecessidade de autorização dos contratantes para que a citação ocorra por via postal, cf. disposto no art. 58, IV, da Lei de Locação – Dispositivo que não encontra mais razão de ser – Regra geral de citação por correio – Inteligência do art. 247 do diploma processual vigente – Recebimento da carta de citação por terceiro – Teoria da aparência perfeitamente aplicável ao caso – Carta de citação remetida para o endereço constante do contrato e do cadastro da pessoa jurídica na JUCESP – Presunção de validade da citação realizada – Inteligência do art. 248, § 2o do CPC – Prova acerca do afastamento da presunção que caberia à executada – Revelia e seus efeitos corretamente aplicados – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – Título executado que é a sentença da ação de despejo cumulada com cobrança – Indiscutibilidade da coisa julgada – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Inteligência do art. 508 do CPC – Presunção de dedução e afastamento de todas as alegações e defesas que a parte poderia opor – Título que ampara a execução que determina serem devidos aluguéis no valor indicado pelo exequente – Cumprimento de sentença que objetiva o fiel cumprimento do título executivo judicial – Manutenção da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença nos pontos ora devolvidos – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091767-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante
PGP CLUBE DO CARRO LAVAGENS AUTOMOTIVA LTDA, é agravado
LUCIANO CIASCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: PGP Clube do Carro Lavagens Automotiva Ltda.
Agravados: Luciano Ciasca
Voto no 24.911
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO C.C. COBRANÇA
Cumprimento de
sentença
Insurgência contra a decisão que
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento
de
sentença
apresentada
pela
agravante
NULIDADE DA CITAÇÃO
Não verificada

Desnecessidade de autorização dos contratantes
para que a citação ocorra por via postal, cf.
disposto no art. 58, IV, da Lei de Locação

Dispositivo que não encontra mais razão de ser
Regra geral de citação por correio Inteligência
do art. 247 do diploma processual vigente

Recebimento da carta de citação por terceiro

Teoria da aparência perfeitamente aplicável ao
caso Carta de citação remetida para o endereço
constante do contrato e do cadastro da pessoa
jurídica na JUCESP
Presunção de validade da
citação realizada Inteligência do art. 248, § 2o do
CPC Prova acerca do afastamento da presunção
que caberia à executada Revelia e seus efeitos
corretamente
aplicados

ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO Título executado que
é a sentença da ação de despejo cumulada com
cobrança
Indiscutibilidade da coisa julgada

Eficácia preclusiva da coisa julgada Inteligência
do art. 508 do CPC
Presunção de dedução e
afastamento de todas as alegações e defesas que
a parte poderia opor
Título que ampara a
execução que determina serem devidos aluguéis
no valor indicado pelo exequente Cumprimento
de sentença que objetiva o fiel cumprimento do
título executivo judicial Manutenção da rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença nos
pontos ora devolvidos Negado provimento.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PGP CLUBE DO CARRO LAVAGENS AUTOMOTIVA LTDA., nos autos da
ação de despejo cumulada com cobrança, ora em fase de cumprimento de
sentença, que lhe move LUCIANO CIASCA, objetivando a reforma da decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara da Comarca de São Paulo, Dra. Samira de Castro Lorena, que
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela agravante (fls. 77/80).
Preliminarmente
pugna
a
agravante
pela
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, eis que não teria condições de
arcar com as custas de preparo do recurso.
Sustenta a nulidade da sua citação, eis que i)
inexistiria autorização dos contratantes para citação por correspondência com
aviso de recebimento, o que violaria o disposto no artigo 58, inciso IV da Lei de
Locações; ii) a citação não teria sido feita na pessoa do representante legal ou
do procurador, mas em pessoa estranha às suas atividades. Pugna, pois, seja
anulada a sentença proferida, com consequente devolução do prazo para
purgar a mora/apresentar defesa.
Defende o excesso de execução, eis que o
exequente teria destacado R$ 18.000,00 como sendo o valor do aluguel na
planilha de fls. 17, enquanto o correto seria R$ 14.000,00 (cf. acordado em
janeiro de 2019).
Recurso tempestivo, ausente pedido liminar.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença (autos no
0015513-38.2019.8.26.0003) relativo à ação de despejo cumulada com
cobrança proposta pelo agravado LUCIANO em face da agravante, a qual foi
julgada procedente para declarar rescindido o contrato de locação firmado
entre as partes e decretar o despejo, concedendo o prazo de 15 dias para
desocupação voluntária do imóvel pela requerida, condenando esta também
ao pagamento dos aluguéis vencidos e encargos dos meses indicados na
planilha de fls. 45 e os vincendos até a data da desocupação, com juros e
correção desde o vencimento, além de multa de 10%. Em razão da
sucumbência foi a ré condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 54/56).
Apresentada impugnação (fls. 64/70), esta foi
acolhida apenas para afastar a cobrança de mais 20% de honorários (fls.
77/80), contra o que se insurge a executada.
E o agravo não comporta provimento.
De início anoto que não há que se falar em
nulidade da citação da locatária.
Isso porque a disposição do inciso IV do artigo 58
da Lei de Locações (necessidade de autorização no contrato de locação para
ocorrência de citação por via postal), conquanto tenha se mostrado inovadora
à época da sua entrada em vigor (já que o sistema processual não permitia a
citação postal), não encontra hoje razão de ser, eis que o Novo Código de
Processo Civil determina que em regra a citação seja feita pelo correio, sendo
que apenas nas situações descritas nos incisos do artigo 247 (fundamentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
5
no valor segurança) é que se observará outra modalidade para efetivação da
citação.
A respeito do tema, de se destacar os
ensinamentos de Sylvio Capanema de Souza ao comentar sobre a citação
postal referida no artigo 58 da Lei de Locação antes mesmo da entrada em
vigor do novel diploma processual:
“Uma das maiores inovações da lei foi a adoção do sistema da citação por
via postal, já adotado com grande êxito, na Justiça do Trabalho e nas ações
de alimentos.
A matéria suscitou polêmica quando da elaboração do projeto, já que
seus críticos temiam que se pudesse prejudicar o princípio do contraditório
e da ampla defesa, provocando a decretação de revelia, em decorrência de
falhas do serviço postal.
Atualmente, o pioneiro e corajoso sistema implantado pela Lei no
8.245/91 não mais suscita surpresa, já que estendido aos demais
procedimentos, tendo sido recepcionado pelo Código de Processo Civil, em
respeito ao princípio da efetividade do processo.
A extraordinária celeridade que o sistema imprime à tramitação dos
feitos compensa a pequena margem de erros que poderá se verificar.
A experiência nas Varas do Trabalho e nas Varas de Família foi
altamente encorajadora, incentivando o legislador do inquilinato a adotá-la.
A notória melhoria na qualidade de nossos serviços postais também
recomenda a adoção do sistema.
E certamente a própria empresa postal desenvolverá novos métodos e
rotinas, que reduzam a margem de erro, em se tratando de citações ou
intimações judiciais, treinando o seu pessoal. O mesmo será feito nos
condomínios e portarias de edifícios, para se recomendar aos encarregados
da recepção da correspondência cuidados especiais para aquelas oriundas
do Judiciário.
Releva notar que a citação postal só será admitida quando "autorizada
no contrato", o que deve ser expresso, procedendo-se pela forma
tradicional, em caso contrário.
Como se pode perceber, quando do advento da lei, ainda temia o
legislador as consequências da adoção da citação postal, e para minimizar
os eventuais erros, condicionou-a à expressa "autorização no contrato".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
6
Para que os atos de comunicação processual fossem praticados por
via postal, era indispensável que as partes o admitissem.
No silêncio do contrato, as citações e demais atos teriam que se
revestir das formas previstas na lei processual.
Atualmente essa disposição já ficou ultrapassada, a partir do momento
da adoção genérica do sistema de comunicação postal.
Nosso entendimento, portanto, é no sentido de não mais ser
necessária a autorização no contrato para que se utilize a via postal.
A citação postal se fará com aviso de recebimento, e, não se
processando regularmente, proceder-se-á à citação pelas demais formas
previstas no Código de Processo Civil, o que reduz a margem de erro.
O prazo para a resposta do réu começará a fluir a partir da juntada aos
autos do Aviso de Recebimento, com a comprovação da regular recepção
pelo destinatário.
Caberá ao réu, pelos meios próprios, arguir a nulidade da citação
postal, se maculada por qualquer vício formal, ou por não se ter efetuado
regularmente. [...] (A lei do inquilinato comentada artigo por artigo, 8a ed.
rev. e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 253-254; grifou-se).
Há que se notar, ademais, que a própria Lei de
Locação autoriza a citação “pelas demais forma previstas no Código de
Processo Civil” (parte final do inciso IV do artigo 58), o que corrobora a plena
aplicação do novo diploma processual.
Assim, desnecessária a expressa autorização
dos contratantes de citação por carta para que esta se opere em processo em
que contendem, motivo pelo qual resta afastada a nulidade suscitada pela
executada.
Igualmente descabida a tese de nulidade pelo
fato de a carta de citação ter sido recebida por terceiro, eis que a citação se
efetivou na sede da recorrente (Avenida Professor Abrahão de Morais, 399,
Saúde, São Paulo SP), cf. se verifica no Aviso de Recebimento colacionado
às fls. 53 e no endereço informado na própria impugnação ao cumprimento de
sentença (fls. 64), mostrando-se aplicável ao caso a teoria da aparência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
7
positivada no artigo 248, §2o do CPC, segundo a qual a citação de pessoa
jurídica é válida ainda que não recebida por seu representante legal. Basta
que a carta tenha sido endereçada ao local correto e que tenha sido recebida
sem oposição por pessoa que se encontra no endereço, requisitos observados
neste caso concreto.
Observa-se que a carta de citação foi enviada ao
endereço constante do contrato locatício (fls. 21/26 e 27/29 da ação de
origem) e de seu cadastro junto à JUCESP (o que verifiquei em consulta à
ficha cadastral completa da recorrente), do que se conclui que o mandado de
citação foi encaminhado ao endereço correto e recebido sem oposição.
E apenas a alegação de que não teria restado
comprovado que a pessoa que recebeu a carta de citação se trataria de
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências não socorre à
recorrente, sendo que a prova de que referida pessoa não faria parte do seu
quadro de funcionários cabia a ela, não sendo suficiente a alegação para elidir
a presunção de validade da citação realizada.
Nesse
sentido,
o
CPC
passou
a
prever
expressamente em seu art. 248, §2o a validade da citação ocorrida nos autos:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de
secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do
juízo e o respectivo cartório.
[...]
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do
mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de
administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento
de correspondências.
Não há, assim, que se falar em nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
8
citação, uma vez que se realizou regularmente no endereço da pessoa jurídica
agravante, atingindo regularmente os fins a que se destinava.
Em casos análogos assim já se decidiu nesta
Corte:
NULIDADE DE CITAÇÃO Pessoa jurídica Alegação de nulidade
da citação Alegação genérica de que o aviso de recebimento fora
assinado por pessoa que não integra seus quadros Comprovação
Inexistência Revelia Nulidade da citação e em razão de não ter
havido intimação da sentença Inexistência Inteligência dos arts.
248, § 2o, e 346, ambos do CPC/2015: A alegação genérica de que
a carta de citação fora recebida por pessoa que não integra os
quadros da pessoa jurídica não pode ser acolhida, na falta de
comprovação, devendo ser mantido o decreto de revelia da ré, motivo
pelo qual não há qualquer vício por não ter sido intimada da prolação
da sentença, o que se depreende dos arts. 248, § 2o e 346, ambos do
CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2113454-31.2017.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Nelson Jorge Júnior, DJ: 29/01/2018).
Ação de cobrança - Nulidade de citação Citação realizada pelo
correio, com recepção da carta AR por pessoa que se apresentou ao
funcionário dos correios
Validade
Aplicação da teoria da
aparência Jurisprudência do STJ Correta observância do art. 248,
§ 2o, do CPC/2015 Recurso negado. Ação de cobrança Revelia
caracterizada Presunção de veracidade decorrente da revelia não
infirmada pela prova coligida Tese aduzida no recurso de que parte
do valor cobrado não estaria embasado por nota fiscal de venda e
compra, mas sim em nota fiscal de entrega e recebimento de
mercadoria

Descabimento
-
Débito
cobrado
devidamente
representado por nota fiscal indicando o recebimento da mercadoria
pela ré, sem prova de respectivo pagamento
Recurso negado.
Recurso negado. (Apelação 1003369-63.2017.8.26.0624, 13a Câmara
de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Francisco Giaquinto, DJ:
04/12/2017; grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
9
E não sendo nula a citação, a revelia e seus
efeitos foram corretamente aplicados, não havendo que se falar em nulidade
dos atos processuais realizados posteriormente.
Acerca do alegado excesso de execução,
igualmente sem razão a parte.
Isso porque o título que ora se executa é a
sentença de procedência proferida na ação de despejo cumulada com
cobrança, inexistindo espaço, então, para discussão acerca de eventual
acordo relativo à concessão de desconto no valor aluguel cobrado objeto
daquela ação em razão da formação da coisa julgada material, consoante
disposto no artigo 502 do CPC, in verbis:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Além disso, nos termos do disposto no artigo 508
do diploma processual, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-
se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, de forma que
reputa-se afastada nesta ação de despejo cumulada com cobrança a alegação
de acordo referente à redução do valor do aluguel.
A respeito do tema, de se destacar os
ensinamentos de Luiz Dellore:
“3. Presunção de debate de alegações e defesas. Com o trânsito em julgado
da decisão de mérito reputam-se alegadas
e afastadas
todas as
alegações e defesas que as partes poderiam ter levado para o processo.
Seja em relação à procedência ou à improcedência do pedido. 3.1 Isso
significa que, se algum argumento poderia ter sido utilizado por uma das
partes, mas não foi, não é possível voltar a discutir a mesma demanda com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
10
base em tal argumento. Exatamente por força da eficácia preclusiva da
coisa julgada presume-se que referido argumento foi utilizado pela parte e
afastado pela decisão.
[...] 3.4 Essa construção se justifica exatamente para que haja o ponto final
no litígio, de modo a evitar que a discussão seja reaberta. Se assim não
fosse, a cada nova tese jurídica imaginada ou desenvolvida haveria novo
debate perante o Judiciário, tornando as relações sociais (e as próprias
decisões judiciais) muito instáveis. (Processo de conhecimento e
cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. Fernando da
Fonseca Gajardoni; Luiz Dellore; Andre Vasconcelos Roque e Zulmar
Duarte de Oliveira Jr. São Paulo: Método, 2016, p. 658).
Inoportuna, pois, a alegação, em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença, de existência de acordo para
redução do valor do aluguel, já que a inclusão dos valores de R$ 18.000,00
relativos a aluguéis vencidos e não pagos a partir de junho de 2019 constou
no título que embasa o cumprimento de sentença (fls. 55).
Assim, existindo título executivo que autorize a
cobrança de aluguéis no valor de R$ 18.000,00, descabida a tese de excesso
de execução ventilada pela executada.
De se observar, de todo modo, que da leitura dos
e-mails juntados às fls. 32/34 do cumprimento de sentença (datados de março
de 2019) não se evidencia a existência de nenhum acordo para redução do
valor dos aluguéis para R$ 14.000,00 que segundo a recorrente estariam
assim acordados desde janeiro de 2019 , sendo que embora o autor tenha
reconhecido na exordial a existência de acordo verbal de desconto de R$
4.000,00 sobre o valor de cada aluguel a redução apenas incidiria em caso de
pagamento pontual por parte do locatária, o que não teria ocorrido na hipótese
e ensejou a propositura do presente feito.
De rigor, portanto, a manutenção da rejeição dos
pontos ora analisados, apresentados pela executada em impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091767-90.2020.8.26.0000
11
cumprimento de sentença, com consequente prosseguimento da execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator